Tribunal: TJSP
Processo: 1500352-42.2020.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Roubo qualificado – Confissão parcial – Reconhecimento da vítima nas duas fases – Inobservância da regra do art. 226, do Código de Processo Penal – Exigência apenas quando possível – Depoimentos dos policiais seguros e coerentes – Prova suficiente para a condenação
Roubo qualificado – Excesso de dolo – Emprego de violência desnecessária à consumação do delito – Agente que puxa o

Ementa:
Roubo qualificado – Confissão parcial – Reconhecimento da vítima nas duas fases – Inobservância da regra do art. 226, do Código de Processo Penal – Exigência apenas quando possível – Depoimentos dos policiais seguros e coerentes – Prova suficiente para a condenação
Roubo qualificado – Excesso de dolo – Emprego de violência desnecessária à consumação do delito – Agente que puxa o gatilho da arma contra a vítima apenas para aterrorizá-la – Aumento da pena base – Possibilidade – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Continuidade delitiva – Crime praticado com violência e grave ameaça contra vítimas distintas – Art. 71, parágrafo único, do Código Penal – Aumento da pena – Possibilidade - Regime fechado – Único adequado à repressão da conduta – Recurso provido em parte para redução da pena.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500352-42.2020.8.26.0628 - Taboão da
Serra
Apelante: BRUNO DAVID SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19969
Registro: 2021.0000028897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500352-42.2020.8.26.0628, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante BRUNO
DAVID SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso de Bruno David dos Santos para reduzir suas penas para 8 anos, 10 meses e
20 dias de reclusão, e 21 dias-multa, de valor unitário mínimo, em regime fechado,
mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500352-42.2020.8.26.0628 - Taboão da
Serra
Apelante: BRUNO DAVID SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19969
Roubo
qualificado

Confissão
parcial

Reconhecimento da vítima nas duas fases

Inobservância da regra do art. 226, do Código de
Processo Penal Exigência apenas quando possível
Depoimentos dos policiais seguros e coerentes
Prova suficiente para a condenação
Roubo qualificado
Excesso de dolo Emprego
de violência desnecessária à consumação do delito
Agente que puxa o gatilho da arma contra a
vítima apenas para aterrorizá-la
Aumento da
pena base
Possibilidade
Circunstâncias
judiciais desfavoráveis
Continuidade delitiva

Crime praticado com violência e grave ameaça
contra vítimas distintas Art. 71, parágrafo único,
do Código Penal
Aumento da pena

Possibilidade - Regime fechado Único adequado
à repressão da conduta Recurso provido em parte
para redução da pena.
Vistos.
BRUNO DAVID DOS SANTOS, qualificado nos
autos, foi denunciado e processado perante o juízo da Vara Criminal da
Comarca de Taboão da Serra, apontado como incurso no art. 157, § 2o, inciso
II, e § 2o-A, inciso I, por três vezes, do Código Penal.
Isso porque, no dia 2 de março de 2020, por volta de
20h15min, na altura do Km 17, da Rodovia Raposo Tavares, na cidade de
São Paulo, agindo com concurso com outros cinco indivíduos não
identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, subtraiu para si a motocicleta BMW G 310, preta, placa BMV 8825,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500352-42.2020.8.26.0628 - Taboão da
Serra
Apelante: BRUNO DAVID SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19969
Embu das Artes, um telefone celular Xiaomi MI 90, uma carteira e um
capacete de Marcelo Ibere Muniz.
Além disso, no dia 5 de março de 2020, por volta
das 2h20min, na Av. São Paulo, no 248, P. Monte Alegre, na cidade de
Taboão da Serra, agindo em concurso com outros indivíduos não
identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
e violência, subtraiu uma carteira e um telefone celular de Cleiton Reinaldo
de Jesus da Rocha e, logo em seguida, na Rua Sítio do Ribeirão agindo do
mesmo modo e sob as mesmas circunstâncias, subtraiu uma carteira e um
telefone celular Iphone/Apple e um relógio de pulso de Carlos Eduardo Lima
dos Santos.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 243/258, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Gustavo de Azevedo
Marchi, que julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou o
apelante por infração ao art. 157, § 2o, inciso II, por três vezes, na forma do
art. 71, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 13 anos e 4
meses de reclusão, em regime fechado, e 32 dias-multa, de valor unitário
mínimo, vedado o apelo em liberdade.
Inconformada recorre a Defesa buscando a reversão
do julgado, sob o argumento de que a prova é insuficiente para embasar a
condenação. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena, o reconhecimento
do crime continuado e a fixação da multa no mínimo legal, bem como a
aplicação de regime prisional diverso do fechado (fls. 266/272).
Recebido o recurso (fls. 264), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 275/285).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500352-42.2020.8.26.0628 - Taboão da
Serra
Apelante: BRUNO DAVID SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19969
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 304/327).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Bruno David dos
Santos contra a r. sentença de fls. 243/259, que julgou parcialmente
procedente a ação penal e o condenou, por infringência ao art. 157, § 2o,
inciso II, por três vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 13 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e
32 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, forçoso concluir que a absolvição era mesmo impossível.
De fato, preso em flagrante, o acusado admitiu
participação nos roubos praticados no dia 5 de março de 2020 (contra as
vítimas Cleiton Reinaldo de Jesus da Rocha e Carlos Eduardo Lima dos
Santos), mas negou o emprego de qualquer violência, assim como negou o
roubo da motocicleta BMW, praticado dias antes contra a vítima Marcelo
Iberê, admitindo somente que este veículo foi utilizado na prática dos outros
delitos (fls. 9/10).
De qualquer modo, já naquela oportunidade, o
acusado foi apontado por Marcelo Iberê Muniz de Aguiar como sendo o
agente que, acompanhado de outros cinco indivíduos, o abordou e, armado,
exigiu a entrega de sua carteira, celular e capacete e fugiu na condução de sua
motocicleta (fls. 7 e 54).
De mesma maneira, as vítimas Cleiton Reinaldo de
Jesus da Rocha e Luciene Ferreira dos Santos o apontaram como sendo o

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500352-42.2020.8.26.0628 - Taboão da
Serra
Apelante: BRUNO DAVID SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19969
agente que subtraiu o telefone celular e a carteira de Cleiton (fls. 4 e 5),
enquanto o ofendido Carlos Eduardo Lima Santos, que não pôde reconhecê-
lo, afirmou com segurança que a arma apreendida em seu poder era a mesma
que o ladrão utilizava quando roubou seu relógio e seu telefone celular,
também apreendidos em poder do réu (fls. 8).
Como, então, os guardas municipais Anderson
Fernandes de Oliveira e Eduardo Proença, responsáveis pela prisão,
localizaram em poder de Bruno cinco aparelhos celulares e três carteiras, dois
relógios e uma aliança, e apreenderam um revolver calibre 38, cano longo e a
motocicleta BMW roubada de Marcelo Iberê (fls. 2/3 e 40/42), somente estes
elementos já conferiam razoável certeza a propósito da procedência da
acusação.
Mas não é só.
Em juízo, o acusado voltou a admitir que praticou os
roubos contra as vítimas Cleiton e Carlos, negando somente o roubo da
motocicleta BMW que, conforme afirmou, já estava com “Dolly” quando este
o convidou para praticar os roubos no dia 5 de março (mídia digital).
Vale dizer, a confissão do réu nas duas fases do
procedimento, ainda que parcial, torna impossível a absolvição, inclusive
porque o réu foi preso em flagrante na posse dos objetos subtraídos e nada há
nos autos que justifique a rejeição desta prova que, por sinal, veio amparada
por outros elementos.
Por outro lado, a autoria do roubo da motocicleta
imputada ao acusado também restou bem comprovada.
Isto porque, a despeito da negativa do acusado, o

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500352-42.2020.8.26.0628 - Taboão da
Serra
Apelante: BRUNO DAVID SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19969
ofendido ratificou em juízo o reconhecimento feito na delegacia, afirmando
que, embora o agente que o abordou estivesse de capacete, “pela feição
seguramente é ele” assim como “pela estatura”. Reconheceu ainda a arma
que ele utilizava no assalto, anotando que não era um armamento tão comum
(mídia digital).
Assim, ainda que o acusado tenha sido apresentado
sozinho para reconhecimento na delegacia de polícia, conforme afirmou a
vítima Marcelo Iberê, sem observância das regras do art. 226, do Código de
Processo Penal
que, diga-se de passagem, deve ser observado apenas
quando que for possível
esse fato, por si só, não basta para anular o
conteúdo comprometedor do reconhecimento.
Afinal, o acusado foi preso em flagrante três dias
depois do roubo, na posse da motocicleta roubada da vítima, e da arma
utilizada no assalto, circunstâncias que não deixam dúvida de que foi ele
mesmo o autor do crime praticado contra Marcelo, que o apontou com
alguma segurança.
Portanto, como ele admitiu os outros dois roubos
até porque não havia mesmo como negar estes fatos, já que ele foi preso em
flagrante imediatamente após os crimes, a condenação era mesmo inevitável.
De mais a mais, os depoimentos dos guardas
municipais responsáveis pela prisão, apenas confirmam a prisão do acusado
na posse dos objetos subtraídos e não há qualquer razão para duvidar desses
depoimentos, pois esses servidores não teriam qualquer motivo para
incriminar injustamente pessoa que sequer conheciam.
Em suma, a prisão do acusado na posse dos objetos

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500352-42.2020.8.26.0628 - Taboão da
Serra
Apelante: BRUNO DAVID SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19969
subtraídos confirmada pelos guardas municipais, a confissão parcial, a
apreensão da arma e o reconhecimento das vítimas, formam um quadro que
não deixam dúvida sobre a autoria imputada ao réu e autorizam a condenação
nos termos da denúncia, restando analisar a pena imposta.
Nesse particular, pelo que se vê, a pena base do
roubo praticado contra Marcelo já foi fixada no mínimo legal, pois as
circunstâncias judiciais não foram consideradas desfavoráveis.
Quanto ao roubo praticado contra a vítima Cleiton, a
pena base foi aumentada com critério, pois, de fato, a vítima afirmou que o
réu, depois que já tinha se apossado de seus bens, apontou a arma em sua
direção e acionou o gatilho, embora a arma não tenha disparado, esse gesto,
cruel e desnecessário, foi suficiente para aterrorizá-la terrivelmente.
Da mesma forma, a pena base do roubo praticado
contra Carlos também foi bem aumentada, pois a vítima já estava subjugada e
não havia necessidade de maior violência que, por sinal, chegou a provocar
lesão corporal (fls. 216/217).
Em todo caso, a menoridade relativa e a confissão
espontânea desses dois roubos reconduziu as penas para o mínimo legal.
Na terceira etapa, o concurso de agentes autorizou o
aumento das penas de cada um dos roubos em 1/3, chegando ao total de 5
anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, de valor unitário mínimo.
No mais, considerada a continuidade delitiva, era
mesmo o caso de aplicar o parágrafo único do art. 71, do Código Penal, pois
os crimes foram praticados com emprego de violência e grave ameaça, já que
o réu agiu com dolo intenso e demonstrou periculosidade acima do normal

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500352-42.2020.8.26.0628 - Taboão da
Serra
Apelante: BRUNO DAVID SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19969
quando engatilhou arma em direção à vítima e chegou a puxar o gatilho,
humilhando e atemorizando o ofendido e demonstrando desprezo pela vida
alheia e, além disso, agrediu desnecessariamente o outro ofendido, que já
estava subjugado para tomar os seus bens.
Mesmo assim, deve-se levar em conta que o réu é
tecnicamente primário e menor de 21 anos, de modo que o aumento da pena
de um dos roubos em 2/3 revela-se suficiente para a repressão da conduta, de
maneira que a pena fica definitiva em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,
e 21 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Por fim, o regime prisional mais adequado era
mesmo o fechado pois, como se anotou, as circunstâncias judiciais eram
mesmo desfavoráveis e a pena superior a 8 anos. Ademais, nos termos do art.
33, § 3o, do Código Penal, ainda que se trate de réu primário, este fato deve
ser considerado para a escolha do regime inicial.
Nesse ponto, deve-se levar em conta que o acusado
praticou crimes de indiscutível gravidade concreta, sempre em concurso com
outros indivíduos, e mediante grave ameaça à pessoa, com emprego de arma
de fogo. Condutas dessa natureza causam evidente abalo à ordem pública e
desassossegam a sociedade, cada vez mais temerosa com o avanço da
violência, tudo a recomendar que o seu autor seja retirado por mais tempo da
sociedade, na esteira, aliás, de entendimento desse E. Tribunal de Justiça:
“O regime prisional inicial fechado revela-se
pertinente, em face da gravidade dos crimes, que demonstram a
periculosidade concreta dos agentes e tanto intranquilizam a sociedade,
exigindo resposta enérgica, com a qual não é suficiente, compatível e

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500352-42.2020.8.26.0628 - Taboão da
Serra
Apelante: BRUNO DAVID SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19969
adequada solução mais branda”. (Apelação n° 0017323-72.2017.8.26.0050,
11a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em
28/03/2018).
E ainda:
“... 3. É certo que o comando legal do art. 33, §§ 2o
e 3o, do Código Penal não determina que o regime inicial tenha por baliza a
pena-base fixada, e sim que o magistrado deva fundamentar sua sentença
apoiado nas circunstâncias elencadas no art. 59 do mesmo Estatuto” (STJ,
HC no 295.232/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em
03/03/2015, pub. DJe 09/03/2015).
Ademais, como ainda estão presentes os requisitos
que justificaram a decretação da prisão preventiva (fls. 73/75), de o apelante
deverá aguardar preso o trânsito em julgado desta decisão.
Em suma, o provimento parcial do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO de Bruno David dos Santos para reduzir suas penas para 8
anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 21 dias-multa, de valor unitário
mínimo, em regime fechado, mantida, no mais, a r. sentença.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR